Tribunal: TJES
Processo: 5006032-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006032-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIARA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, aplicada no âmbito de processo administrativo de trânsito.
2. O proprietário do veículo sustenta não ter sido o condutor em infrações que ensejaram a pontuação excedente, com apresentação de declaração do real infrator com firma reconhecida.
3. Sentença que manteve a penalidade sob o fundamento de preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a indicação do real condutor de infração de trânsito em sede judicial, após o esgotamento do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, para fins de anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta preclusão apenas na esfera administrativa, não impedindo a comprovação judicial de quem era o real condutor da infração.
6. A vedação ao exame judicial da matéria violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.
7. A existência de declaração do real condutor, com assunção expressa de responsabilidade, constitui prova suficiente para afastar a penalidade imposta ao proprietário.
8. A verdade material deve prevalecer sobre a formalidade administrativa em procedimentos sancionadores, sobretudo diante da gravidade da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e determinação de transferência da pontuação ao real condutor.
Tese de julgamento: “1. A preclusão do prazo para indicação do condutor prevista no art. 257, § 7º, do CTB limita-se à esfera administrativa. 2. É admissível, na via judicial, a comprovação do real condutor da infração para afastar penalidade de suspensão do direito de dirigir, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5006032-27.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MAIARA DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: DETRAN-ES,
LUCILENE SILVA DOS REIS, MUNICIPIO DE CARIACICA

SENTENÇA:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, aplicada no âmbito de processo administrativo de trânsito.
2. O proprietário do veículo sustenta não ter sido o condutor em infrações que ensejaram a pontuação excedente, com apresentação de declaração do real infrator com firma reconhecida.
3. Sentença que manteve a penalidade sob o fundamento de preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a indicação do real condutor de infração de trânsito em sede judicial, após o esgotamento do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, para fins de anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta preclusão apenas na esfera administrativa, não impedindo a comprovação judicial de quem era o real condutor da infração.
6. A vedação ao exame judicial da matéria violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.
7. A existência de declaração do real condutor, com assunção expressa de responsabilidade, constitui prova suficiente para afastar a penalidade imposta ao proprietário.
8. A verdade material deve prevalecer sobre a formalidade administrativa em procedimentos sancionadores, sobretudo diante da gravidade da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e determinação de transferência da pontuação ao real condutor.
Tese de julgamento: “1. A preclusão do prazo para indicação do condutor prevista no art. 257, § 7º, do CTB limita-se à esfera administrativa. 2. É admissível, na via judicial, a comprovação do real condutor da infração para afastar penalidade de suspensão do direito de dirigir, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória c/c Pedido Liminar
ajuizada por
MAIARA DA SILVA PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA, DETRAN-ES e de
LUCILENE SILVA DOS REIS
,
objetivando a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir que lhe foi imposta, decorrente do processo administrativo nº
2024-8RZV8
. Alega, em síntese, que não foi a condutora do veículo nas infrações que culminaram na pontuação excedente em seu prontuário. Sustenta que as infrações foram cometidas pela Sra. Lucilene Silva dos Reis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial (ID 17244620).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17244621), reiterando os argumentos da inicial e defendendo a possibilidade de indicação da real condutora em sede judicial, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Contrarrazões pelo Município de Cariacica ao ID 17244626.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A controvérsia principal cinge-se a analisar a possibilidade de transferência de pontuação de infrações de trânsito ao real condutor em sede judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo para tal indicação.

A

recorrente alega que a penalidade de suspensão de seu direito de dirigir é indevida, uma vez que não era
o
condutor do veículo quando do cometimento de duas das infrações que levaram à instauração do processo administrativo nº 2024-8RZV8.

A questão não é nova e encontra respaldo na jurisprudência pátria, que tem se posicionado favoravelmente à tese do autor. O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais têm entendido que a preclusão do prazo para indicação do condutor, prevista no art. 257, § 7º, do CTB, opera-se apenas na esfera administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove, em juízo, quem era o verdadeiro infrator, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da busca pela verdade material.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional.Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021). (destaquei).

No caso em tela, a presença de declaração assinada pel
a
real condutor
a
com firma reconhecida em cartório e com assunção de responsabilidade (ID 17244600) evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

A verdade material dos fatos deve prevalecer sobre a formalidade do procedimento administrativo, especialmente quando se trata de penalidade tão gravosa como a suspensão do direito de dirigir.

Em igual sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (destaquei)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para acolher os pedidos contidos na petição inicial, de modo a possibilitar a transferência das infrações para a real condutora/infratora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Determino a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor no bojo do processo administrativo nº 2024-8RZV8. Determino, ainda, que o DETRAN/ES e o MUNICÍPIO DE CARIACICA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, procedam à transferência da pontuação referente à infração RC00065677 para o prontuário da condutora
LUCILENE SILVA DOS REIS
, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento.

Confirmo, em todos os seus termos, a decisão liminar deferida no ID 17244604.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

No caso concreto, não há provas suficientes de que a requerida Luciene estava dirigindo o veículo no momento da infração, considerando que esta reside na zona rural de Laranja da Terra, e, a autora, no Município de Cariacica. Da mesma forma, sequer fora informado nos autos se a requerida Luciene é habilitada, eis que não consta o número de sua CNH na Declaração apresentada.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para manter integralmente a sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade. É como voto.